Tribunal: CVM
Processo: RJ-2000-05907
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-05-24
Data de publicação: 2001-05-24

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2000/5907 -TERMO DE ACUSAÇÃO - / Interessados : Carlos Antonio do Carmo / Marcus Vinicius Cunha Gomes / New Way Técnicas Administrativas, Assessoria e Planejamento Ltda.

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2000/5907 -TERMO DE ACUSAÇÃO -
Interessados : Carlos Antonio do Carmo
Marcus Vinicius Cunha Gomes
New Way Técnicas Administrativas, Assessoria e Planejamento Ltda.

Ementa : Intermediação no mercado de valores mobiliários, por pessoas não integrantes do sistema de distribuição de
valores previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, à revelia dos interessados que não compareceram nem se fizeram
representar na presente sessão, decidiu:
1. Aplicar à New Way Técnicas Administrativas, Assessoria e Planejamento Ltda., Carlos Antonio do Carmo e
Marcus Vinicius Cunha Gomes, a pena de advertência, prevista no inciso I da Lei no 6.385/76, pela prática irregular
de intermediação no mercado de valores mobiliários, sem serem integrantes do sistema de distribuição previsto no art.
15 da Lei no 6.385/76, o que configura infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76.
2. Encaminhar cópia do presente Inquérito Administrativo ao Ministério Público Federal, nos termos do disposto no
artigo 12 da Lei no 6.385/76, e à Secretaria da Receita Federal, conforme dispõe o artigo 28 da já citada Lei no
6.385/76.
Os interessados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, Marcelo
Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2001.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

DIRETOR-RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O inquérito sob análise teve início em face de reclamação formulada a esta Autarquia pelo Sr. José Jacinto de
Alcântara, sobre a atuação irregular da empresa NEW WAY TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA. e do Sr. Geraldo Pinheiro, que lhe teriam proposto negócios envolvendo ações de emissão
da Motortec S/A e de cotas do Fundo 157.
1/4

Em função desta comunicação, que foi acostada aos autos às fls. 1/6, realizou-se inspeção na New Way, cujo
Relatório de Inspeção encontra-se às fls. 12/18.
Apurou-se que os sócios da New Way eram os Senhores Carlos Antonio do Carmo e Marcus Vinícius Cunha Gomes,
e que o objetivo social da empresa consistia na compra e venda de quotas, assessoria e intermediação de negócios
em geral.
Nas dependências da New Way foi encontrado um quadro com as cotações de ações de algumas companhias
abertas e 72.000 folhetos de propaganda, tais como o que foi juntado às fls. 26 dos autos. Naturalmente, eles estavam
destinados ao público.
Apurou-se que foram realizadas 44 operações com ações da Motortec S/A, num valor total de R$ 115.100,00.
A partir dos recibos das negociações encontrados na New Way, foram enviadas circulares a 31 investidores, para
conhecer a atuação da empresa. Onze dos investidores contatados responderam à CVM, relatando terem sido
procurados por pelo SR. Carlos Antônio do Carmo, Marcus Vinícius Cunha Gomes, ou, simplesmente, por corretor da
New Way, tendo-lhes sido oferecidas ações da Motortec.
Foi constatado, em inspeção realizada na New Way, que a empresa comprava e propunha a compra à vista das
ações dos interessados, pagando 80% da cotação em bolsa, mediante assinatura de procuração outorgada ao Sr.
Marcus Vinícius Cunha Gomes, que as revendia em bolsa, através da BVL Corretora de Valores S/A (fls. 15).
Outra modalidade de operação verificada na empresa foi a venda de ações da Motortec S/A, quando era afirmado que
a companhia encontrava-se em sólida situação financeira e que era fornecedora de serviços para a EMBRAER e sua
subsidiária. Os preços de venda variavam de R$ 1,00 a R$ 19,51, sendo que naquela ocasião o valor patrimonial da
ação situava-se na faixa de R$ 0,53, calculado com base na 3a ITR de 1996 (fls. 15/17 e 255).
Diante do conhecimento da atuação irregular da New Way e de seus sócios, comprovada pela declaração dos onze
investidores, a CVM expediu a Deliberação CVM no 219, de 07.08.97 (fls. 246), determinado a imediata suspensão
das atividades de intermediação da NEW WAY TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
LTDA. no mercado de valores mobiliários.
O Relatório de Inspeção, às fls. 13/18, propôs a abertura de inquérito em 9 de maio de 1997. Em 6 de agosto de 1997,
após exame, o Colegiado aprovou a instauração do inquérito.
Em 7 de dezembro de 2000 o processo foi encaminhado à Superintendência Geral, acrescido do Termo de Acusação
(fls. 251/256), responsabilizando a New Way Técnicas Administrativas Assessoria e Planejamento Ltda. e os seus
sócios Senhores Carlos Antônio do Carmo e Marcus Vinícius Cunha Gomes por infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.
Foi proposto o envio de cópias do processo ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 12 da Lei 6.385/76 e à
Secretaria da Receita Federal, em razão da possível ocorrência de evasão fiscal.
Em 25 de janeiro do corrente ano o processo foi distribuído a este Relator, que propôs a aprovação do Termo de
Acusação (às fls 258) face à existência de indícios de autoria e de materialidade. Aprovado o Voto, os indiciados
foram intimados a apresentar defesa, o que fizeram, tempestivamente.
O Sr. Carlos Antonio do Carmo apresentou defesa manuscrita (às fls. 266), afirmando que não sabia que não poderia
comprar nem vender ações. Após a fiscalização da CVM, fechou a empresa.
A defesa do Sr. Marcus Vinícius Cunha Gomes, (às fls. 269) é de teor semelhante a outra. Também afirmou que após
a fiscalização da CVM parou de comprar e de vender ações.
Às fls. 273 é apresentada a defesa da New Way subscrita pelos Srs. Carlos Antônio do Carmo e Marcus Vinícius
Cunha Gomes. Repete os mesmos argumentos já apresentados nas defesas anteriores, reiterando, especialmente, o
encerramento total das suas atividades. Reafirmam o desconhecimento, por parte dos sócios, de que a atuação da
empresa era irregular.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor Relator
2/4

PROCESSO ADMINISTRATIVO CVM RJ No 2000/5907

ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADOS: NEW WAY TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
CARLOS ANTÔNIO DO CARMO
MARCUS VINÍCIUS CUNHA GOMES

DIRETOR RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO

Senhores Membros do Colegiado:
Comprovados os fatos constantes do processo, constato que os indícios de intermediação irregular alçaram à
condição de provas, não apenas de ordem testemunhal, como consubstanciada nos recibos de negociação
encontrados na empresa NEW WAY TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Indiciados, os Defendentes não negaram, em suas singelas peças defensórias, que a NEW WAY comprou e vendeu
ações, tão somente alegando o desconhecimento de que aquela atuação é considerada irregular.
Não obstante o alegado, que apresenta certa sintonia com o conceito de erro e de proibição, ressalvo que o
desconhecimento da norma não exclui a responsabilidade do agente.
Remanesce no espírito do julgador a convicção quanto à prática irregular de intermediação pela atuação dos
indiciados, que não integravam o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6385/76, em infração ao disposto
no art. 16 dessa mesma Lei.
Observo, por outro lado, em favor dos Defendentes, que eles teriam acatado a stop order da CVM, eis que não há,
nos autos, qualquer notícia de negociação ulteriormente realizada em seus nomes ou em nome da New Way.
P E N A L I D A D E S
Pelo exposto, e com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação das seguintes penalidades aos
indiciados :
- À NEW WAY Técnicas Administrativas Assessoria e Planejamento Ltda., pena de advertência;
- Aos Srs. Carlos Antônio do Carmo e Marcus Vinícius Cunha Gomes, pena de advertência.
Por derradeiro, proponho o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do disposto
no artigo 12 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976.
Proponho, ainda, o envio de cópia deste processo à Secretaria da Receita Federal, conforme dispõe o art. 28 da já
citada Lei no 6.385/76.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2001
3/4

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.
4/4